Tribunal: TJMT
Processo: 1012284-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1012284-11.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO, JÚLIO CÉSAR DA SILVA BEZERRA E VINÍCIUS SILVA DE PAULA
RECORRIDO(S): JÚLIO CÉSAR DA SILVA BEZERRA, VINÍCIUS SILVA DE PAULA, PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI E MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Ao intervir, a i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal formulou a seguinte cota:
“A higidez procedimental está comprometida e necessitando de correção para se evitar futura alegação de nulidade dos autos.
Em detida análise, observo que apesar de expedidos os mandados de intimação pessoal dos réus para tomarem ciência do teor da r. Sentença de pronúncia, não foram devolvidos aos autos os respectivos mandados com as assinaturas e manifestações expressas dos réus quanto ao desejo de recorrerem ou não da sentença.
Tal fato poderia até caracterizar uma simples irregularidade, caso as defesas tivessem apresentado suas razões recursais ad tempore; mas não foi o que aconteceu nos autos.
Os réus Júlio César e Vinícius Silva, cuja defesa comum é realizada pela Defensoria Pública, interpuseram recurso em sentido estrito, negando a coautoria delitiva e imputando-a, exclusivamente, ao corréu Pedro Henrique; ao ensejo, também contra-arrazoaram o recurso em sentido estrito interposto pelo órgão de acusação.
Todavia, o réu Pedro Henrique, cuja defesa vinha sendo realizada pela advogada Fabiana Barbieri Carneiro (OAB/MT 13.705), permaneceu silente nos autos, deixando de recorrer da pronúncia e de contraarrazoar os recursos em sentido estrito interpostos.
Consta dos autos a informação de que a procuração outorgada pelo corréu Pedro Henrique à sua advogada Fabiana Barbieri Carneiro apenas outorgava poderes para ela atuar em sua defesa até a sentença. Ocorre que ao ser intimada do teor da r. Sentença de Pronúncia, a advogada Fabiana Barbieri Carneiro nada informou ao Juízo acerca dessa limitação de poderes, fato que aliado à ausência da procuração nos autos, resultou em prejuízo ao corréu Pedro Henrique, que ficou sem defesa técnica de seus interesses.
Na tentativa de corrigir o curso procedimental, o Juízo a quo determinou a intimação pessoal do corréu Pedro Henrique para que ele pudesse constituir novo advogado, porém, ele manifestou expressamente o desejo de ser representado pela Defensoria Pública, que por ordem expressa do magistrado de piso foi intimada, exclusivamente, para apresentar contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão de acusação (Id. 93968510).
Com a devida vênia, a especificação judicial da intimação expedida à Defensoria Pública é falha e gera enorme prejuízo à defesa do corréu Pedro Henrique, que ficou impedido de recorrer da pronúncia e de rebater a tese recursal de seus corréus que lhe imputam a autoria exclusiva dos crimes investigados nestes autos.
O recurso em sentido estrito interposto pelo órgão de acusação se restringe ao debate da caracterização da qualificadora do meio cruel na execução do homicídio imputado, nada dispondo a respeito da autoria de Pedro Henrique na prática do crime doloso contra a vida e dos crimes conexos que foram remetidos ao julgamento do e. Tribunal do Júri.
Portanto, tendo em conta a necessidade de serem respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, visando à preservação da higidez procedimental, pugno pela conversão da análise em diligência, a fim de que:
(a) seja restituído o prazo recursal à atual defesa do corréu Pedro Henrique, de modo a lhe possibilitar a impugnação da r. Sentença de pronúncia; e
(b) seja intimada a atual defesa do corréu Pedro Henrique para contraarrazoar o recurso em sentido estrito interposto pelos corréus Júlio César e Vinícius Silva.
Certa de ser atendida por Vossa Excelência, esta 9a Procuradoria de Justiça Criminal aguarda o transcurso do prazo legal para cumprimento das diligências, pugnando por futura vista dos autos para manifestação sobre o mérito recursal.” (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 98410992)
De fato, o pronunciado PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI passou a ser representado pelo órgão da Defensoria Pública após a pronúncia, porém, ao ser intimado dessa decisão, manifestou o interesse de não recorrer (ID 93968527).
Todavia, deve-se assegurar à defesa técnica do pronunciado, a oportunidade de avaliar a conveniência de recorrer ou não (CPP, art. 574), sob pena de ofensa a ampla defesa.
A propósito, o entendimento do c. STJ:
“É pacífico nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal que, havendo divergência entre o condenado e seu defensor quanto ao desejo de recorrer, deve prevalecer a vontade de quem detém os conhecimentos técnicos e visualiza a viabilidade recursal, prestigiando-se o princípio do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa.”(HC no 235.498/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 20.6.2012)
Por sua vez, inexiste previsão legal de apresentação de contrarrazões por um dos réus [PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI] ao recurso em sentido estrito interposto pelos demais [JÚLIO CÉSAR DA SILVA BEZERRA e VINÍCIUS SILVA DE PAULA]. Em outras palavras, PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI tem legitimidade para recorrer e para contrarrazoar eventual recurso interposto pelo órgão ministerial [como o fez - ID 93968510], não dos demais sujeitos passivos da relação jurídico-processual.
Portanto, afigura-se impertinente o pleito de intimação da defesa de PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI para contrarrazoar o recurso dos codenunciados.
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE a cota da i. PGJ para determinar a restituição do prazo recursal ao órgão da Defensoria Pública [Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos –Def. Púbico] em primeiro grau para, querendo, interpor recurso contra a decisão de pronúncia, em favor de PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTH.
Após, decorrido o prazo, com ou sem apresentação de recurso, abra-se VISTA à i. PGJ para manifestação;
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO